Tribunal: TJBA
Processo: 0541727-97.2019.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: Recurso em Sentido Estrito nº 0541727-97.2019.8.05.0001 Juízo de Origem: 2º Juízo da 1ª Vara do Tribunal do Juri da Comarca de Salvador/BA Recorrente: Jefison Santana Cardoso Defensora Pública: Dra. Fernanda Nunes Morais Da Silva Recorrido: Ministério Público do Estado da Bahia Procuradora de Justiça: Dra. Maria Augusta Almeida Cidreira Reis Relatora: Desa. Soraya Moradillo Pinto ACORDÃO Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE LINGUAGEM NA DECISÃO DE PRONÚNCIA. MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DAS VÍTIMAS. IMPRONÚNCIA NÃO CONFIGURADA. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão de pronúncia que submeteu o recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, inc. IV, do CP, em relação a duas vítimas fatais, e no art. 121, § 2º, inc. IV, c/c art. 14, inc. II, do CP, em relação às vítimas sobreviventes. 2. A defesa requereu a decretação de nulidade da decisão de pronúncia, sob alegação de excesso de linguagem, bem como o afastamento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa das vítimas, ao argumento de ausência de suporte probatório mínimo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão de pronúncia incorreu em excesso de linguagem apto a influenciar indevidamente o Conselho de Sentença; e (ii) saber se existem elementos mínimos de prova aptos a justificar a manutenção da qualificadora prevista no art. 121, § 2º, inc. IV, do CP. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A decisão de pronúncia deve limitar-se à verificação da materialidade delitiva e da existência de indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPP. No caso, a fundamentação adotada pelo magistrado singular observou os limites do juízo de admissibilidade da acusação, sem emissão de juízo definitivo de culpabilidade. 5. A mera exposição dos elementos probatórios produzidos nos autos, ainda que com transcrição de depoimentos e análise das circunstâncias do fato, não caracteriza excesso de linguagem quando necessária à motivação da decisão de pronúncia. 6. Os depoimentos colhidos na fase judicial indicam, em tese, que o recorrente teria retornado ao local dos fatos armado e iniciado os disparos de forma repentina, circunstância apta a autorizar a submissão da qualificadora ao Tribunal do Júri. 7. A exclusão de qualificadora na fase de pronúncia somente é admissível quando manifestamente improcedente ou dissociada do conjunto probatório, hipótese não verificada nos autos. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. Não configura excesso de linguagem a decisão de pronúncia que se limita à exposição fundamentada dos elementos probatórios necessários ao juízo de admissibilidade da acusação. 2. A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima deve ser submetida ao Tribunal do Júri quando houver suporte probatório mínimo para sua incidência.” Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, § 2º, inc. IV, e art. 14, inc. II; CPP, arts. 413, 414 e 589. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp nº 2.020.337, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 14.06.2022; STJ, HC nº 463.151, Rel. Min. Felix Fischer, 5ª Turma, j. 11.12.2018. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº. 0541727-97.2019.8.05.0001, oriundos do 2º Juízo da 1ª Vara do Tribunal do Juri da Comarca de Salvador/BA, em que figura como recorrente JEFISON SANTANA CARDOSO e como recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso defensivo, mantendo-se a decisão de pronúncia, nos termos do voto da Relatora.